Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. FLAGRANTE. ENTRADA EM DOMICÍLIO. BUSCA LEGÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. REDUÇÃO DE PENA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 12) e de porte de munição de uso restrito (Lei n. 10.826/2003, art. 16). A Defesa pleiteia nulidade da busca domiciliar, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime de tráfico para posse para uso próprio, aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, e reconhecimento da confissão como atenuante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a entrada policial no domicílio sem mandado judicial é lícita; (ii) determinar se estão presentes provas suficientes para a condenação por tráfico; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para posse para consumo próprio; e (iv) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração de culpabilidade, antecedentes, reincidência e aplicação de redutor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É legítima a entrada no domicílio sem mandado diante de fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como posse ilegal de arma de fogo, conforme Tema 280 do STF. A denúncia por violência doméstica e a informação de posse de arma de fogo justificam o ingresso dos agentes, que localizaram os objetos ilícitos na residência.
4. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos policiais e da vítima, que são harmônicos e coerentes. A versão do réu de que as drogas eram para consumo pessoal não encontra amparo nos elementos objetivos da prova, como balança, anotações e valores em dinheiro.
5. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é incabível, pois os elementos indicam depósito para difusão ilícita, e o simples fato de o réu ser usuário não descaracteriza o tráfico.
6. Na dosimetria, reconhece-se a ilegalidade da valoração negativa da culpabilidade com base em condenações anteriores já usadas como maus antecedentes, conforme Tema 1.077 do STJ. Contudo, permanece válida a valoração negativa dos antecedentes e da reincidência, sendo afastada a aplicação do redutor do § 4o do art. 33, dada a reincidência do réu.
7. Reconhece-se a confissão apenas quanto aos delitos de posse de arma e de munição de uso restrito, com compensação da agravante da reincidência, não se aplicando a atenuante ao crime de tráfico, nos termos da Súmula 630 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §4o; 69; 70; 49, §1o; 59 e 65, III, "d"; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti, j. 28.08.2023; STJ, Súmula 630; STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdãos 1805672, 1809532, 1809586 e 1935161.